Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740048-51.2024.8.07.0000 DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL – SODF/DF contra decisão exarada no ID 64334889, pela qual esta Relatoria deferira o pedido de tutela de urgência encartado no Dissídio Coletivo de Greve ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL, para declarar a abusividade do movimento, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, e impor o funcionamento, sem qualquer interrupção, dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Nas razões do agravo interno (ID. 64511522), o SINDICATO, prefacialmente, impugna a sua citação e intimação, uma vez que embora a diligência tenha sido reputada como cumprida, não fora realizada em nome de um dos diretores – inteligência da Súmula STJ n. 410. Conclui, em seguida, que em decorrência do recolhimento do mandado no dia 24/09/2024, e suposto êxito apenas em 25/09/2024 as 15h24min, não deverá incidir qualquer multa. Acrescenta que sequer tratou-se de greve, e sim de mera manifestação com duração de apenas 24 horas. No mérito, aduz que fora inviabilizado o direito de exercício de reunião e o direito de greve, uma vez que não teria cumprido apenas com a notificação tempestiva, mas também noticiado ao Distrito Federal que apenas seriam paralisadas as atividades eletivas, e que a manifestação não afetaria aquelas consideradas urgentes. Assevera ter agido no intuito de assegurar a manutenção do efetivo para a realização das atividades consideradas essenciais, como exige os artigos 11 e 14 da Lei n. 7.783/89. Argumenta que a decisão agravada teria seguido linha excessivamente restritiva em relação ao direito de reunião e ao direito de greve, desconsiderando o papel social da paralização como instrumento legítimo de pressão e de negociação. Complementa que, mantida a interpretação dada pela decisão, que afirma ser da maior restrição ao direito de greve – que supostamente inviabiliza integralmente o exercício da greve por servidores vinculados às atividades essenciais -, além de contrariar a própria letra da lei, cria um desequilíbrio nas relações laborais, privilegiando apenas o lado do empregador em detrimento dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Pontua que a decisão agravada, equivocadamente, teria desconsiderado que houve a notificação tempestiva, bem ainda que o SINDICATO requereu reunião para a elaboração de plano de contingência, no intuito de assegurar as atividades essenciais e dar continuidade integral à prestação dos serviços urgentes. Conclui que a reunião, ou a greve, pode ocorrer, desde que sejam garantidos os atendimentos emergenciais e os serviços indispensáveis à população. Declara que a medida de paralização é justificável e legítima, devendo ser afastada a sua suposta abusividade, uma vez que busca, desde o ano de 2022, sem sucesso, que os pleitos da categoria sejam ouvidos, porém não houve qualquer deliberação ou sinalização por parte do Poder Público. Ao final, argumenta no sentido de que a multa fora arbitrada em valor excessivo, confundindo-se à verdadeira punição. Com esses argumentos requer o exercício da retratação da decisão proferida, afastando o entendimento de que a paralisação tenha sido ilegal e que, em cumulação subsidiária, pelo princípio da eventualidade, minore-se as astreintes fixadas. Em seguida, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em favor do Distrito Federal. Como se percebe, a ratio decidendi da decisão agravada é dupla: a) existência de implementação salarial em curso e b) não comprovação da existência de plano de contingência. O primeiro fundamento serve para conduzir caminho interpretativo ao artigo 3o da Lei n. 7.783/89, uma vez que o movimento não estaria, prima facie, decorrendo de negociação frustrada, consoante se extrai dos incrementos remuneratórios da Lei n. 7.253/2023. O segundo fundamento, acerca do plano de contingência, é ainda mais importante. Isso porque é a sua inexistência que inviabiliza o exercício de greve por servidores vinculados a serviço essencial, e viola o artigo 11 da Lei n. 7.783/89. Não basta que o sindicato aduza que postulou a realização de reunião por e-mail, é necessário que demonstre a negociação da categoria com a Administração do GDF, e comprove sua parcela de responsabilidade em relação à negociação, e à manutenção de cada serviço, bem como qual fora, ao fim e ao cabo, a situação resultante da negociação, que restara mutualmente reconhecida. A título exemplificativo, a petição inicial elencou a parcela essencial de servidores que é necessária à manutenção dos serviços que a Administração Pública classificou como indispensáveis, consoante ID. 64313639 pág. 11 até 14. Contudo, mesmo em sede de agravo interno, o Sindicato não se manifestou quanto aos números, percentuais ou serviços, tampouco especificou o plano que, ainda que unilateralmente, tenha apresentado ao Distrito Federal. Em relação ao pedido formulado em cumulação subsidiária, para minoração da multa, bem ainda relativamente à impugnação da diligência citatória e intimatória, postergarei a análise jurídica para o momento de apreciação em sede de cognição exauriente, uma vez que a primeira não é alcançada pela coisa julgada material, enquanto a segunda fora suprida pelo comparecimento do Sindicato aos autos, restando apenas a apreciação dos efeitos das diligências de ID. 64420743 e 64420741 em relação aos atos paredistas de 25/09/2024. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão agravada. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso. Dessa forma, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após a manifestação do DISTRITO FEDERAL, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 08:12:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora